Tribunal: TJSP
Processo: 1011031-87.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
COMPROMISSO COMPRA e VENDA – Licitude da cláusula de tolerância não superior a 180 dias – Súmula TJSP no 164 – Atraso na entrega da obra configurado – Mora caracterizada – Responsabilidade pelos frutos não percebidos – Súmula TJSP no 162 – Obrigação de indenização pela privação injusta do uso do bem – Uso economicamente medido pelo valor locativo, passível de ser calculado em percentual

Ementa:
COMPROMISSO COMPRA e VENDA – Licitude da cláusula de tolerância não superior a 180 dias – Súmula TJSP no 164 – Atraso na entrega da obra configurado – Mora caracterizada – Responsabilidade pelos frutos não percebidos – Súmula TJSP no 162 – Obrigação de indenização pela privação injusta do uso do bem – Uso economicamente medido pelo valor locativo, passível de ser calculado em percentual sobre o valor atualizado do contrato – Percentual de 0,5% do valor do contrato – Adequação – Termo inicial: após o transcurso do prazo de tolerância, comumente admitido pelo mercado imobiliário – Juros de obra – Restituição determinada, acrescida da incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 do Código Civil) – Dano moral não caracterizado – Simples descumprimento contratual – Imposição de multa contratual à ré pelo atraso na entrega da obra – Não cabimento, sob pena de acarretar uma dupla penalidade por um mesmo evento, tendo em vista a atribuição de lucros cessantes aos autores por conta do atraso na entrega da obra – Sentença parcialmente reformada.

Apelação parcialmente provida.